Tribunal: TJDFT
Processo: 0725816-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725816-65.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOMIRO ALEXANDRINO DE MEDEIROS APELADO: PAULO ROBERTO RACHID, THALLES CHEMP RACHID, ANA FLAVIA ALMEIDA RACHID D E S P A C H O À parte Apelada para manifestação acerca da petição e dos documentos juntados (IDs 59354915, 59354916 e 59354953). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator